Tribunal: TJES
Processo: 5000105-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO ATUALIZADO – REJEITADA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADAS – PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS JÁ ANALISADO NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
P
or ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº
5001789-47.2023.8.08.0000
interposto pela ora Apelante em face da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada restou definida a regularidade dos cálculos apresentados pelo Município Exequente.

2.

A
o compulsar os autos verifica-se que demonstrativo do débito atualizado (Termo de Atualização de Valores 00167/2021-1) informa de maneira clara o valor corrigido do débito, bem como o termo inicial e final dos juros de mora e o percentual incidente,
motivo pelo qual resta evidente que o título executado pelo Município Apelado é líquido, certo e exigível.

3.
No que concerne ao argumento de incidência indevida de os juros em período não determinado por lei, não obstante não ter sido indicado fundamento jurídico ou ainda explicitado qual o lapso indevido, conforme fixado acima, tal matéria já foi objeto de exame no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
neg
ar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5000105-16.2022.8.08.0035

APELANTE:
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

APELADO:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

em face d
a
sentença

proferida

pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES nos
autos d
os

e
mbargos à e
xecução
de título extrajudicial

nº
5000105-16.2022
.8.08.0035
por ela

opostos em face da execução manejada
p
elo MUNICÍPIO DE
VILA VELHA
,
relativa à
condenação inserta no Acórdão TCE-ES
nº 5818/2013,

que
julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou, em síntese, a nulidade da execução, na forma do artigo 798 do CPC, pois não há indicação de demonstrativo atualizado dos débitos, do índice utilizado e dos encargos incidentes sobre a cobrança, bem como que está patente o vício na memória do cálculo apresentado, eis que computa indevidamente os juros de período não determinado por lei.

Pois bem, analisando detidamente os autos concluo que
não
merece reparo a sentença recorrida.

De início,
importa salientar que
por ocasião do julgamento do
agravo de instrumento nº
5001789-47.2023.8.08.0000
interposto pela ora Apelante em face da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade manejada restou definida a
regularidade dos cálculos apresentados pelo Município Exequente
.

Vejamos a ementa do julgamento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a incidência dos juros moratórios e da correção monetária não depende de pedido expresso da parte ou de interessado por se tratarem de consectários legais da condenação e matéria de ordem pública.

2. Conforme o art. 362, I, do Regimento Interno do TCE-ES, a data inicial para contagem dos juros dá-se após decorrido o referido prazo, a partir da juntada do aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação

3. Constatada a mora da parte agravante, a quantia devida deve ser atualizada nos termos do art. 150, da Lei Orgânica do TCE-ES.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5001789-47.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos; Julgado em 06/07/2023)

Fixado isso, especificamente em relação à alegação de nulidade da execução extrajudicial diante da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executado, ao compulsar os autos verifica-se que demonstrativo do débito atualizado (Termo de Atualização de Valores 00167/2021-1 – Id 7589029 da execução em apenso) informa de maneira clara o valor corrigido do débito, bem como o termo inicial e final dos juros de mora (12/02/2015 a 12/06/2021) e o percentual incidente (1% ao mês).

Desta feita, resta evidente que o título executado pelo Município Apelado
é líquido, certo e exigível.

No que concerne ao argumento de incidência indevida de os juros em período não determinado por lei, não obstante não ter sido indicado fundamento jurídico ou ainda explicitado qual o lapso indevido, conforme fixado acima, tal matéria já foi objeto de exame no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:

“
(...)

Outrossim, em se tratando de débito relativo à condenação imposta pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo de ressarcimento do repasse de recursos públicos, deve ser aplicado o regramento contido na Lei Orgânica do TCE-ES, a qual prevê no seu artigo 150 que os débitos imputados em decisão do Tribunal de Contas serão atualizados com base na variação do índice oficial adotado pelo Estado para a atualização dos créditos da Fazenda Pública e incidência de jutos de mora de um por cento ao mês.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o artigo 362, I, do Regimento Interno do TCE/ES estabelece que a data de início da contagem dos juros é após decorrido o prazo de trinta dias a partir da juntada do aviso de recebimento ou da certidão de cumprimento da citação, eis que a partir do escoamento do prazo para o pagamento voluntário do débito, o devedor é constituído em mora.”

Portanto, escorreita a r. sentença apelada ao rejeitar os embargos à execução opostos.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07/11/2023

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões